Tribunal: TJES
Processo: 5021955-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021955-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CAIO LUNA DAMACENO
COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESMEMBRAMENTO DE PROCESSOS. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35 e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, preso preventivamente no curso de ação penal oriunda de investigação conduzida pelo GAECO, no qual se pleiteia o reconhecimento de nulidade da persecução penal em razão do indeferimento do pedido de reunião de processos conexos, com a consequente revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desmembramento da ação penal, com a tramitação de processos conexos de forma separada, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se tal alegação autoriza, em sede de
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva ou a suspensão do feito de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
constitui via processual estreita, que não comporta o exame aprofundado de nulidades dependentes de revolvimento fático-probatório, sobretudo quando a instrução criminal ainda não se encontra encerrada.

A reunião de processos por conexão possui natureza facultativa, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal, avaliar a conveniência do desmembramento diante de motivos relevantes, como a complexidade da causa, a autonomia do acervo probatório e a necessidade de assegurar a celeridade processual.

O Juízo de origem fundamenta de forma idônea a decisão de manter os processos desmembrados, destacando o risco de tumulto processual e procrastinação indevida, bem como a suficiência e autonomia das provas constantes dos autos principais e das medidas cautelares apensas.

Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova utilizada para a imputação penal é originária do próprio processo ou de autos cautelares regularmente apensados, com acesso integral franqueado à defesa, inexistindo utilização de prova emprestada ou de depoimentos colhidos em feitos diversos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não é possível reconhecer, prematuramente, nulidade probatória ou invalidade da persecução penal em habeas corpus quando a instrução ainda se encontra em curso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 80; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 40, incisos IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 157.077/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 10.05.2022; STJ, AgRg no RHC nº 164.167/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021955-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CAIO LUNA DAMACENO

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO DE SOUZA DEVENS

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Caio Luna Damaceno
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos Autos nº 5026179-05.2025.8.08.0035.

Conforme se depreende da inicial e da documentação acostada, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, estando preso preventivamente no curso da ação penal deflagrada pelo GAECO.

Nesse contexto, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da ação penal em razão do indeferimento do pedido de reunião de processos conexos, alegando que o fracionamento da persecução penal viola o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que o Ministério Público ofereceu denúncias individualizadas baseadas na mesma investigação e que audiências de instrução foram realizadas em processos desmembrados sem a participação da defesa do paciente, o que, segundo a impetração, configuraria cerceamento de defesa e nulidade das provas produzidas naqueles feitos.

Sustenta, ainda, que a manutenção da custódia cautelar e o prosseguimento do feito sem a unificação dos processos geram prejuízo irreparável, pleiteando o reconhecimento da nulidade apontada e a revogação da prisão preventiva.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, a suspensão do feito de origem ou a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida, com o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa e a reunião dos processos.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
1
7725980
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
I
nicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da separação de processos e a consequente invalidade das provas supostamente produzidas sem a participação defensiva.

No ponto, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade em sede de
habeas corpus
, deve-se atentar para o fato de que o momento processual e a via estreita do
writ
exigem cautela na análise de nulidades que demandem revolvimento fático-probatório aprofundado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

De toda sorte, analisando de forma perfunctória o caso em concreto e as informações prestadas, afasto a alegação de nulidade da separação de processos. Isso porque, a autoridade coatora, ao prestar informações (Id. 17695740), esclareceu pormenorizadamente a situação processual, consignando que:

"[...] a pretendida unificação, naquele estágio, mostrava-se desnecessária e contraproducente, com risco de tumulto processual e procrastinação indevida, à luz do art. 80 do CPP, destacando-se que todas as provas necessárias à formação da convicção do Juízo encontram-se acostadas aos presentes autos e/ou aos autos das medidas cautelares apensas, franqueadas à Defesa com amplo e irrestrito acesso, não havendo nulidade pelo simples fato de inexistir participação em interrogatórios de corréus em feitos desmembrados, especialmente quando a responsabilidade penal é subjetiva e o acervo probatório destes autos é autônomo e suficiente".

A referida providência é expressamente autorizada pelo
artigo 80, do Código de Processo Penal
, que faculta a separação dos processos quando o juiz reputar conveniente por motivo relevante. No caso, o Juízo
a quo
fundamentou a decisão na complexidade da causa e na autonomia do acervo probatório, visando a celeridade e a duração razoável do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a natureza facultativa da reunião de processos por conexão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMAS E LOCAIS DISTINTOS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. CONVENIÊNCIA DO JULGADOR. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCESSO JÁ JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ. 1. "A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)" (AgRg no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.). 2. Na hipótese, embora os crimes tenham ocorrido mediante o mesmo modus operandi, foram praticados contra vítimas diferentes em cidades distintas, que sequer são Municípios limítrofes. As cidades de Teodoro Sampaio/SP e Presidente Venceslau/SP distam aproximadamente a 83km uma da outra.
3. "Esta Corte, há muito, já sufragou entendimento de que "a reunião de processos em razão da conexão é uma faculdade do Juiz, conforme interpretação a contrario sensu do art. 80 do Código de Processo Penal que possibilita a separação de determinados processos" (RHC 29.658/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2012). (AgRg no RHC n. 157.077/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.).
No caso, o juízo de primeiro consignou que a reunião de processos traria prejuízo à instrução criminal, diante do número de vítimas e testemunhas de cidades distintas. 4. Nos termos da Súmula 235 desta Corte "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", como ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 164.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Registra-se que tampouco é o caso de reconhecer eventual nulidade de provas produzidas em autos distintos. Nesse ponto, o Juízo de origem foi taxativo ao informar que:

"[...] a prova utilizada neste feito é originária e própria, extraída do acervo juntado na investigação e, sobretudo, na medida cautelar que se encontra em apenso aos presentes autos, com acesso integral franqueado ao patrono, inexistindo, neste processo, requerimento de “prova emprestada” consistente em depoimentos colhidos em outros autos, tampouco juntada de prova oral produzida em feitos diversos".

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa por falta de participação em atos de outros processos se revela, nesta análise perfunctória, desprovida de suporte fático, uma vez que o acervo probatório que fundamenta a acusação contra o paciente foi integralmente disponibilizado à sua defesa nos autos principais e cautelares.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)